Tribunal: TJES
Processo: 5000345-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON
– MULTA –
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APLICAÇÃO CORRETA –
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SIN
GULAR –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Na hipótese vertente, inexiste qualquer cerceamento de defesa, eis que, em cotejo aos autos do processo administrativo que arbitrou a multa, é possível verificar que a parte foi intimada dos atos referentes ao andamento do feito, tendo inclusive comparecido à audiência designada e apresentado, ao fim, recurso administrativo à decisão exarada.

2.
A multa questionada, arbitrada no bojo do processo administrativo nº 7692/09 (64.725/09) deve ser mantida, porquanto corretamente aplicada.

3.
Em sede de embargos à execução, compete ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a prova para desconstituir o título impugnado, bem como o fato constitutivo do direito alegado.

4
. O embargante não produziu nenhuma prova a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o ato administrativo, limitando-se a instruir o caderno processual com o bojo do processo administrativo em questão que, por sua vez, tramitou de forma regular.

5
. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

6
.
Por tais razões, em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

7
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

Nº 5000345-68.2019.8.08.0048

APELANTE/
APELADO:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APELAD
O
/APELANTE
: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

e pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença de ID nº 4868264, integrada ao ID nº 6997879 que, nos autos
dos embargos à execução fiscal
opostos pelo
BANCO PAN S.A.

em face da municipalidade, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) Ante o expendido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº nº 7692/20147 (64725/2009) (Evento 2217939), para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Resolvo o mérito da presente demanda com supedâneo na regra do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..

Considerando o conteúdo da pretensão autoral, bem como o parcial provimento de seu pedido, é fácil de ver que se trata de típica hipótese de sucumbência recíproca, pelo que condeno as partes no rateio das custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da lide, assim compreendido o valor da multa administrativa R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais), a teor do inc. I do §2º do art. 85 do CPC, porquanto, se trata de base de cálculo(multa) que reflete o proveito econômico da demanda.

Fica desde já autorizada a inscrição do nome da parte sucumbente em dívida ativa, caso não efetue o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias.

Transitada em julgado, expeçam-se Alvarás para o Requerido no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais com as devidas correções e o remanescente para o autor. (...)”

Em suas razões de ID nº 4868270, o
MUNICÍPIO DE
SERRA
alega, em síntese, que
(
i
)
no momento da fixação da multa foram observados todos os parâmetros legais, considerando também a situação econômica do apelado, sendo sabido que se trata de uma empresa de grande porte; e
(
ii
)
a multa arbitrada não importa em qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade, devendo ser mantida no valor arbitrado pelo PROCON.

Por seu turno, o banco recorrente, ao ID nº 6997882, aduz, em resumo, que
(i)
o processo administrativo que fixou a multa está eivado de vício, eis que não observou a ampla defesa e o contraditório;
(ii)
inexiste infração consumerista;
(iii)
a redução da multa foi realizada em desarmonia aos critérios legais do art. 57 do CDC.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas, aos ID’s nº 4868275 e 8501590, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, na hipótese vertente, inexiste qualquer cerceamento de defesa do banco apelante, eis que, em cotejo aos autos do processo administrativo nº 7692/09 (64.725/09), que arbitrou a multa ora discutida, é possível verificar que a parte foi intimada dos atos referentes ao andamento do feito, tendo inclusive comparecido à audiência designada e apresentado, ao fim, recurso administrativo à decisão exarada.

Superado este ponto, passo à análise dos demais argumentos apresentados pelas partes.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Após análise perfunctória dos autos, entendo que a multa questionada, arbitrada no bojo do
processo administrativo
nº 7692/09 (64.725/09)
deve ser mantida, porquanto corretamente aplicada.

É cediço que, em sede de embargos à execução, compete ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a prova para desconstituir o título impugnado, bem como o fato constitutivo do direito alegado.

Neste ensejo, verifico que o embargante não produziu nenhuma prova a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o ato administrativo, limitando-se a instruir o caderno processual com o bojo do processo administrativo em questão que, por sua vez, tramitou de forma regular.

Neste ponto, assevero que, o controle judicial do procedimento administrativo se limita à legalidade do ato, que, por sua vez, envolve os aspectos formais e também a análise dos motivos que o determinaram, buscando aferir assim, eventuais discrepâncias entre os fundamentos e a conclusão administrativa alcançada.

Destarte, inserida no âmbito da atuação jurisdicional a aferição da legalidade da multa fustigada, tenho que a preservação da multa em questão deve ser mantida nesta instância julgadora.

A respeito do valor da multa arbitrada, entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
1
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)

(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações como a dos autos, em que a multa fixada pelo PROCON se mostra
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor estipulado de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) é desproporcional quando comparado com o ato praticado e o dano causado.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pela Magistrada singular, na importância de
R$
8
.
0
00,00 (
oito
mil reais)
, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – QUANTUM MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO – VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO NACIONAL – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.
2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
3. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário.
4. A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto.
5. Considerando se tratar de multa imposta à empresa privada, deve ser aplicado o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000. 7. Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Jun/2024)

______________________________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA AUTORIDADE COMPETENTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR MOTIVAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
. VI Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. VII Recurso de TELEMAR NORTE LESTE S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para
N
EGAR-LHES PROVIMENTO
.

Majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da causa, para ambas as partes (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

1
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.